Tribunal: TJES
Processo: 5004978-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004978-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004978-33.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, INCISO III, DA LEI Nº 10.826/03). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, DO CÓDIGO PENAL)
.
ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.

1. Hipótese na qual os Guardas Municipais foram chamados após a constatação pelo cerco eletrônico de que havia um carro roubado trafegando na região de Cariacica e passaria próximo ao local onde estava a Guarnição dos Guardas Municipais. Assim, é possível observar que a atuação dos mencionados agentes públicos foi uma colaboração com as forças de segurança pública, o que não extrapola as atividades da instituição constantes do art. 144, da Constituição Federal.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004978-33.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CRISTIANO NUNES DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0002667-21.2023.8.08.0012, ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, e art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não se observa a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos documentos colacionados no Id. 4959083 que o paciente fora abordado por Guardas Municipais, os quais constataram que seu veículo possuía sinais de adulteração, além de localizarem uma pistola israelense no interior do automóvel.

De acordo com a defesa, os Guardas Municipais realizaram diligências típicas de polícia investigativa, extrapolando as atribuições que lhes foram conferidas pela Constituição Federal. Nessa ordem de ideias, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sustenta que todas as provas produzidas são nulas e, por consequência, o paciente deve ser absolvido.

Com relação ao suposto excesso de atribuição dos guardas municipais, registra-se que, embora não sejam agentes integrantes do sistema constitucional de segurança pública (art. 144, da Constituição da República),
a jurisprudência pacífica tem admitido
“a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito”
(STJ, AgRg no HC 702.746/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Nessa perspectiva, há decisões do c.
Supremo Tribunal Federal
1
e do c.
Superior Tribunal de Justiça
2
admitindo,
em tese
, a postura suspeita, somada à tentativa de fuga, como justificativas idôneas para a realização de busca pessoal por parte dos guardas municipais, e a consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, tem sido o posicionamento de outros tribunais de justiça, em casos análogos
3
, assim como desta eg. Segunda Câmara Criminal (Ap 0001731-63.2019.8.08.0035, julgado em 05/5/2021).

Uma leitura do auto de prisão em flagrante permite a conclusão de que os Guardas Municipais atuaram em colaboração com as forças de segurança pública e com a Guarda de Trânsito. Transcrevo trechos do depoimento do Guarda Municipal George Bernardo Correia:

“(...) Por volta de 18h50 o coordenador Dellabiaca entrou em contato com a guarnição da VTR 08 GM George e GM Teles informando que havia um veículo suspeito de clonagem que passara pelo cerco eletrônico. O Coordenador solicitou a presença da viatura na Avenida Vale do Rio Doce, bairro Porto de Santana, a fim de verificar a fundada suspeita, uma vez que logo mais o veículo passaria por aquela região, como de costume. No local foi abordado o veículo Renegade, cor preta, placa PZY6D50 conduzido pelo senhor Cristiano Nunes da Silva. Foi feita a consulta via sistema Sispes e Radar para averiguação da possível clonagem. O veículo possuía caracteres no chassi que divergiam do formato original se considerar marca, modelo e ano do veículo, bem como algumas peças possuíam etiqueta com numeração divergente do ano do veículo, mas o que mais se evidenciou foi a leitura do QR code pelo aplicativo VIO que não fez a leitura, embora funcionasse em outros veículos. Foi solicitada a presença do agente de trânsito Griggio que levou solvente tíner, usado para retirar pinturas de adulteração de chassi, após a utilização do produto foi constatado que o metal brilhou, ao invés de se mostrar fosco, conforme as numerações de veículos originais. Em posse desses indícios de clonagem e com apoio da guarnição da VTR 06, GM’s Pereira, Rafael P. e Lourenço, foi realizada busca pessoal e veicular. No veículo foi encontrada uma pistola israelense 9mm EMTAN, de numeração evidentemente adulterada R65321917, dois carregadores e 26 munições de mesmo calibre. (...)”
(sic)

Como se vê, os Guardas Municipais foram chamados após a constatação pelo cerco eletrônico de que havia um carro roubado trafegando na região de Cariacica e passaria próximo ao local onde estava a Guarnição dos Guardas Municipais. Assim, é possível observar que a atuação dos mencionados agentes públicos foi uma colaboração com as forças de segurança pública, o que não extrapola as atividades da instituição constantes do art. 144, da Constituição Federal, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência mais atual dos Tribunais Superiores, há ilegalidade na prisão em flagrante perpetrada pela guarda municipal quando restar caracterizada situação de atividade investigativa, com atuação dos agentes municipais em excesso de competência e dos limites próprios da prisão em flagrante prevista no art. 301 do CPP.

Precedentes.

2.
Verificado, porém, que os agentes municipais estavam apenas prestando auxílio às forças de segurança no tocante às operações realizadas na região da "Cracolândia", na cidade de São Paulo, quando flagraram indivíduo portando mais de 300 pedras de crack embaladas para venda, não se pode afirmar que a prisão decorreu de papel investigativo desempenhado pela guarda municipal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.245/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Diante dessas considerações, não se constata a existência de nulidade nos autos originários, tão somente, pela atuação de Guardas Municipais na prisão em flagrante do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1
HC 204263, Julgamento: 02/08/2021; ARE 1325114, Publicação: 13/08/2021.

2
HC 525.772/SP, julgado em 17/10/2019.

3
TJPR
, Ap 0005325-63.2019.8.16.0035, julgado em 29/8/2021;
TJSP
, Ap 1500226-44.2021.8.26.0567, julgado em 03/02/2022;
TJMG
, Ap 1272960-43.2020.8.13.0024, julgado em 28/9/2021;
TJMS
, EI 0011494-50.2017.8.12.0012, julgado em 25/6/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)